Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746286-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELIZETE CHARLES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF informou que a recorrente estaria com consulta na especialidade requerida agendada para o dia 23\01\2023. Intimada, a recorrente informou que a consulta fora reagendada para o dia 14\02\2023. Intime-se a recorrente, no dia 15\02\2023, para que informa se foi realizada. Em seguida, conclusos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora